Tribunal: STF
Processo: AI 659202
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. MUDANÇA DE NÍVEL. LEI ESTADUAL N.
   6.672/74. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.